Tribunal: STF
Processo: AI 547631
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINATE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – O cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pressupõe a existência de dissídio entre decisão de Turma com julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. Assim, decisão monocrática não serve como paradigma para demonstrar a divergência jurisprudencial. 




II – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 




III – Agravo regimental improvido.